Tribunal: TJDFT
Processo: 0723902-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISORIOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Os elementos que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade do genitor de suportar a verba arbitrada, sobretudo quando o percentual fixado se apresenta compatível com os alimentos que voluntariamente já vinham sendo prestados pelo Agravante.
3. Decisão agravada que se confirma, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a concreta capacidade da parte em prestar alimentos e assim reduzir ou não o valor arbitrado provisoriamente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.